Tribunal: TJSP
Processo: 2022035-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência em face da decisão pela qual foram determinadas a expedição de mandado de levantamento da quantia incontroversa depositada no processo e a continuidade dos atos de expropriação de bens imóveis penhorados – agravante que insiste em alegações relativas ao laudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – insurgência em face da decisão pela qual foram determinadas a expedição de mandado de levantamento da quantia incontroversa depositada no processo e a continuidade dos atos de expropriação de bens imóveis penhorados – agravante que insiste em alegações relativas ao laudo pericial apresentado na fase de liquidação de sentença, que já foram objeto de apreciação em primeiro e segundo graus de jurisdição, tendo sido rejeitadas em ambas as oportunidades – matéria preclusa – impossibilidade de reapreciação – agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022035-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FAMÍLIA
PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA., é agravado PAULO ROBERTO
MUDRY DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022035-22.2020.8.26.0000 - Voto 24412
2
VOTO No: 24412
AGRAVO DE INST. No: 2022035-22.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SANTOS 3a VARA CÍVEL
JUIZ: GUSTAVO ANTONIO PIERONI LOUZADA
AGTE.: FAMÍLIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
AGDO.: PAULO ROBERTO MUDRY DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA insurgência em face
da decisão pela qual foram determinadas a expedição de mandado
de levantamento da quantia incontroversa depositada no processo
e a continuidade dos atos de expropriação de bens imóveis
penhorados agravante que insiste em alegações relativas ao laudo
pericial apresentado na fase de liquidação de sentença, que já
foram objeto de apreciação em primeiro e segundo graus de
jurisdição, tendo sido rejeitadas em ambas as oportunidades
matéria preclusa impossibilidade de reapreciação agravo não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação revisional de
contrato, em fase de cumprimento de sentença, promovida pelo agravado contra a
agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 282 e 297 dos autos de
origem) pela qual foram determinadas a expedição de mandado de levantamento da
quantia incontroversa depositada no processo e a continuidade dos atos de
expropriação de bens imóveis penhorados.
A agravante alegou, em suma, que existem diversos erros no
laudo pericial. O cálculo considerou o pagamento de parcelas nunca pagas pelo
agravado. O erro de cálculo não é suscetível de preclusão. A sentença proferida na
fase cognitiva autorizou a compensação dos valores com eventual saldo residual do
financiamento. A restituição determinada se referia apenas às parcelas efetivamente
pagas, que deveriam ser apuradas e compensadas mês a mês. Todavia, o perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022035-22.2020.8.26.0000 - Voto 24412
3
considerou o contrato como integralmente pago, o que é uma ficção absurda. Pelo
que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de ser determinado o
refazimento dos cálculos nos exatos termos do título executivo.
Em sua resposta (fls. 147/148), o agravado requereu o
desprovimento do recurso.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 144).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pela agravante a fls. 151, considerada a
impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso (art. 937 do
CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade a
qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim de conferir
maior celeridade ao desate do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022035-22.2020.8.26.0000 - Voto 24412
4
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. (...) 1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das
partes
apresentarem
memoriais
que
auxiliem
no
esclarecimento das questões de fato e de direito que emergem do
caso concreto. 2. A argumentação de que tem interesse em
participar
ativamente
do
julgamento,
inclusive
fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada do feito da
pauta de julgamentos virtuais. (...)” (AgInt nos EAREsp 369.513-
GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j.
11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. CELERIDADE PROCESSUAL. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos
Embargos
de
Divergência,
negou
preliminarmente
requerimento anterior de retirada do julgamento recursal do
Plenário virtual para realização na forma presencial. (...) 4.
Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade quanto à
técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas às
Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua
jurisdição (Resolução 587/2016) como forma de conferir maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022035-22.2020.8.26.0000 - Voto 24412
5
celeridade processual, em atenção ao princípio da duração
razoável do processo de status constitucional (art. 5o, LXXVIII da
CF: 'a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao dispor sobre o
processamento do Agravo Interno permite que o Regimento Interno
dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art. 1.021). 6. O
acórdão embargado apreciou expressamente o pedido para
retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual,
afirmando que não há previsão legal para sustentação oral em
Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em
relação àquele interposto contra processos de competência
originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica de
julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19);
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS. (...) 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento
presencial. (...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, 5a T.,
Rel. Min. Jorge Mussi, unânime, j. 11.06.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022035-22.2020.8.26.0000 - Voto 24412
6
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feitas tais observações, passa-se ao julgamento.
O agravo não deve ser conhecido.
A agravante insiste em alegações relativas ao laudo pericial
apresentado na fase de liquidação de sentença, que já foram objeto de apreciação em
primeiro e segundo graus de jurisdição, tendo sido rejeitadas em ambas as
oportunidades.
Com efeito, na fase de liquidação de sentença, com base nas
mesmas alegações ora deduzidas, a agravante impugnou o laudo pericial então
apresentado. A impugnação foi rejeitada em decisão recorrida por meio do agravo de
instrumento no 2235025-66.2017.8.26.0000. Referido agravo foi julgado por esta
Câmara em outubro/2018, tendo sido desprovido por votação unânime. O acórdão foi
então prolatado com a seguinte fundamentação:
“Depreende-se da leitura das cópias que formam o
instrumento que a demanda revisional de contrato de financiamento
imobiliário promovida pelo agravado contra a agravante foi julgada
parcialmente procedente para “decretar a nulidade das cláusulas
contratuais que preveem a cobrança de juros em taxa efetiva acima de
10% ao ano, o acréscimo às prestações do chamado 'Coeficiente de
Equiparação Salarial', e ainda o emprego de índices atrelados à
caderneta de poupança (TR) para correção do saldo devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022035-22.2020.8.26.0000 - Voto 24412
7
determinado seja observada a equivalência salarial na correção das
prestações mensais, que deverão ser abatidas previamente à atualização
da dívida, esta mediante a aplicação dos índices oficiais apontados na
presente decisão, e condenando a ré na devolução em dobro dos valores
que resultaram pagos a maior pelo autor, a serem apurados em
liquidação por arbitramento, ante a complexidade dos cálculos
necessários, e corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora
simples de 06% ao ano, desde os respectivos desembolsos, autorizada a
compensação destas somas com eventual débito residual, tudo com
fulcro na cláusula 8a do contrato havido entre as partes e nas demais
estipulações inalteradas, na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, e
nos artigos 4o do Decreto no 22.626/33, 6o, alínea 'c' e 'e', da Lei
4.380/64, 2o, 3o, caput e § 2o, 42, parágrafo único, 51, inciso XV, e 52, do
Código de Defesa do Consumidor, e 606, inciso II, do Código de
Processo Civil”. A agravante foi ainda condenada no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da condenação (fls. 243/260).
Foi dado provimento parcial à apelação interposta pela
agravante para o fim de reforma dos seguintes pontos: restabelecer a
taxa de juros acima de 10% ao ano; reconhecer a regularidade da
correção monetária com o emprego do índice de variação da caderneta
de poupança (TR); manter o critério de amortização previsto no contrato
e o coeficiente de equiparação salarial; devolução do excesso cobrado
de forma simples e não em dobro; repartição das despesas e
compensação dos honorários advocatícios na proporção de 50% (fls.
75/88).
Em sede de liquidação de sentença, o perito nomeado
apresentou laudo contábil indicando como devida pela agravante a
quantia de R$ 572.000,54 (fls. 89/123, 129/145 e 170/184).
A agravante não concordou com o laudo (fls. 185/195).
O perito prestou esclarecimentos, nos quais ratificou
integralmente o laudo apresentado e rebateu as impugnações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022035-22.2020.8.26.0000 - Voto 24412
8
agravante (fls. 196/201).
Por meio da decisão agravada, o laudo pericial foi acolhido.
Não há o que se reformar na decisão combatida.
A perícia contábil foi feita de maneira escorreita, tendo o i.
profissional se atido aos termos estabelecidos na sentença e no acórdão
exequendos.
A agravante não trouxe prova alguma a amparar a alegação
de que os valores das prestações mensais que foram pagas no período
compreendido entre 30.10.1988 e 30.09.2000, lançados no laudo
pericial, estão em desacordo com os valores efetivamente pagos pelo
agravado.
Cabia à agravante demonstrar que os pagamentos tomados
em consideração pelo perito, com base nos documentos constantes dos
autos inclusive na planilha juntada nos autos pelo agravado (fls.
157/167 do instrumento) , não foram efetivamente pagos pelo mutuário.
Todavia, ela se descurou de tal ônus, não tendo trazido nem no processo
de origem nem neste agravo qualquer elemento de prova a dar
sustentação à sua alegação.
A mesma conclusão se aplica à restituição do excesso de juros
incidentes no saldo devedor nas ocasiões em que houve amortização
negativa, visto que era ônus da agravante ter demonstrado no processo
de origem que os valores constantes do laudo não foram os
desembolsados pelo agravado.
Quanto aos índices de reajustes salariais do mutuário, embora
inicialmente o perito tenha realmente deixado de incluí-los no cálculo, o
erro foi sanado no laudo complementar, conforme se verifica nos
esclarecimentos prestados após a apresentação do primeiro laudo (fls.
133 do instrumento).
Posteriormente, o referido profissional esclareceu de forma
segura que os índices de reajustamento aplicados “estão de plena e reza
consonância com o que foi estabelecido tanto na cláusula 8a, como na
cláusula 9a do contrato (fls. 28/29), assim como ratificados tanto no V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022035-22.2020.8.26.0000 - Voto 24412
9
Acórdão (fls. 751/764) como na determinação de V. Exa. (fls.
1.160/1.161). (fls. 198/199).
Realmente, ao contrário do que afirmou a agravante, uma
breve análise do laudo pericial revela que os encargos contratuais
constantes das cláusulas acima indicadas foram devidamente observados
pelo perito na elaboração de seus cálculos.
Igualmente descabida e sem amparo em qualquer suporte
probatório a genérica alegação de que os índices de atualização da
caderneta de poupança aplicados no saldo devedor estão em
desconformidade com os índices oficiais.
No mais, a contagem de juros moratórios no valor da
restituição foi expressamente prevista na sentença. A forma simples de
devolução estabelecida no acórdão se refere ao afastamento da
restituição dobrada e não à exclusão dos juros de mora.
Feitas tais observações, conclui-se que era mesmo caso de
acolhimento do laudo contábil apresentado pelo perito judicial, que
exerceu seu dever de maneira isenta e levou em conta os termos do título
judicial exequendo (sentença e acórdão), bem como os documentos
constantes dos autos, tendo respondido de maneira satisfatória todos os
argumentos expendidos pela agravante.
Assim, porque não demonstrado de modo convincente
qualquer erro no laudo pericial homologado pelo i. magistrado, fica
mantida a decisão agravada”.
Posteriormente, já na fase de cumprimento da sentença, a
agravante apresentou impugnação, repetindo os mesmos argumentos já rechaçados
em primeira e segunda instâncias. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de
que o cálculo pericial impugnado já fora homologado em fase de liquidação.
A agravante interpôs novo recurso (agravo de instrumento no
2095887-16.2019.8.26.0000), que foi igualmente desprovido, em dezembro/2019,
por esta 12a Câmara de Direito Privado, por votação unânime.
Na ocasião, a turma julgadora apreciou também a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022035-22.2020.8.26.0000 - Voto 24412
10
que a questão poderia ser novamente apreciada por se referir a erro de cálculo.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão então prolatado:
“Consigne-se que, contrariamente ao que afirmou a
agravante, a possibilidade de correções de inexatidões materiais e erros
de cálculos, prevista no art. 494, inciso I do Código de Processo Civil,
não se aplica ao caso dos autos. A referida disposição legal se refere à
sentença de mérito proferida em fase de conhecimento, não se
estendendo à preclusão operada pela decisão que encerra a fase de
liquidação de sentença que, em se tratando de obrigação de pagar
quantia, refere-se justamente à verificação da correção ou não de
cálculos”.
Com o prosseguimento do cumprimento de sentença e a
prática de atos executórios, a agravante voltou a agitar as mesmas teses já
anteriormente rejeitadas (fls. 232/240) e, com base nelas, interpôs o presente agravo
em face da decisão pela qual foram determinadas a expedição de mandado de
levantamento da quantia incontroversa depositada no processo e a continuidade dos
atos de expropriação de bens imóveis penhorados.
Não é possível a reapreciação das impugnações da agravante
ao laudo pericial acolhido na fase de liquidação da sentença. A matéria está preclusa.
A conduta da agravante de repetir alegações já deduzidas e
afastadas em primeiro e segundo graus de jurisdição resvala na litigância de má-fé, a
qual se deixa de reconhecer nesta sede apenas pelo benefício da dúvida. Fica, porém,
advertida de que novas insurgências descabidas visando contornar a preclusão havida
no processo de origem não serão toleradas.
Assim, pelos motivos alinhavados, não se conhece do agravo
de instrumento.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator